Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ PERES - CPF: 141.631.101-78 (AGRAVANTE), GERSON PAULA DE AGUIAR - CPF: 014.231.921-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007469-34.2022.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA - VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTPÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 17/6/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007469-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ PERES

AGRAVADO: GERSON PAULA DE AGUIAR

Proc. origem
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência n. 1006703- 69.2022.8.11.0003 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Antônio Luiz Peres, por meio da Defensoria Pública Estadual, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Gerson Paula de Aguiar,
indeferiu
o pedido da tutela de urgência, consistente em determinar que o DETRAN/MT e a SEFAZ/MT suspendam a cobrança de débitos de IPVA, licenciamento e multas inerentes ao veículo objeto da ação em nome do autor, ora agravante, bem como para que se abstenham de incluir o seu na dívida ativa ou cadastros de inadimplentes, até o provimento final da demanda.

O Agravante explica que realizou a venda do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, branco, placa KAS7580, ano/modelo 2003/2004, RENAVAM 813082781, para o requerido, ora agravado, que passados mais de 10 (dez) anos desde a transação, sem que este realizasse a transferência do automóvel para sua propriedade e que todos os débitos referentes ao bem recaíram sobre si.

Sustenta que teve seu nome inscrito no rol dos inadimplentes em razão de dívidas que não são de sua responsabilidade.

Assim, defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 125608152 – págs. 1-2).

Não foi apresentada contraminuta (Id.

130157693 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007469-34.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao DETRAN/MT e a SEFAZ/MT para que suspendam as cobranças de débitos em nome do autor, aqui agravante, decorrentes de IPVA, licenciamento e multas, referentes ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE, branco, placa KAS7580, ano/modelo 2003/2004, RENAVAM 813082781, bem como que se abstenham de inclui-lo na dívida ativa ou cadastros de inadimplentes, até o provimento final da demanda na origem.

A lide advém do fato de que o autor agravante vendeu o referido veículo para o requerido na data de 01/11/2005, que passados mais de 10 (dez) anos desde a transação o comprador não realizou a transferência do bem para o seu nome, o estaria provocando transtorno para o ora recorrente que, inclusive, teve seu nome inscrito na dívida ativa referente a IPVA e o está obrigando a efetuar pagamento de débitos que não são de sua responsabilidade.

Como se sabe, para o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, vale dizer,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, respectivamente.

No caso, verifica-se que, a evidência, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento, em parte, da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, porque as alegações do autor agravante são verossímeis, diante de todo o arrazoado e das provas colacionadas.

Verifica-se, a princípio, que a prova documental, em especial o extrato do DETRAN/MT, emitido em 10/03/2022 (Id.
79366615 - pág. 1 - autos de origem)
, reforça a alegação de venda do veículo feita pelo autor Antônio, aqui agravante, em novembro de 2005 para Gerson de Paula Aguiar, embora não tenha feito à época a comunicação de venda ao órgão de trânsito.

A referida venda, feita de Antônio Luiz Peres para Gerson de Paula Aguiar é reforçada pela informação de que, inclusive, Gerson, em 04/11/2005, adquiriu o veículo
por financiamento
junto ao banco Panamericano S.A., com cláusula de garantia de alienação fiduciária, como se vê:

“
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO PANAMERICANO S A em 04/11/2005 às 10h55min para GERSOM DE PAULA AGUIAR
.”

Dessa forma, o documento demonstra que o autor não é mais o dono do veículo que originou os débitos de impostos e a correspondente inscrição em dívida ativa.

Observa-se que o adquirente do veículo é responsável pela transferência do bem junto ao órgão de trânsito.

Conforme hodierno entendimento do STJ há mitigação da regra prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
quanto aos débitos de natureza tributária
, a saber:

"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
". (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 17/6/2020).

Assim, é possível em sede de tutela atender, em parte, ao pleito do autor agravante, a fim de que os órgãos estaduais, DETRAN/SEFAZ, deixem de proceder a cobrança e a inscrição/negativação em dívida ativa em nome do ora recorrente, em razão dos débitos de natureza tributária, discutido na ação, referente ao veículo
FIAT UNO MILLE FIRE, branco, placa KAS7580, ano/modelo 2003/2004, RENAVAM 813082781.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência, a fim de que
os órgãos estaduais, DETRAN/SEFAZ, deixem de proceder a cobrança e a inscrição/negativação em dívida ativa em nome do recorrente, em razão dos débitos de natureza tributária, discutidos na ação, referente ao veículo
FIAT UNO MILLE FIRE, branco, placa KAS7580, ano/modelo 2003/2004, RENAVAM 813082781.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022